Tribunal: TJES
Processo: 5006834-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006834-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO MONTANTE EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)

Preliminar de não conhecimento acolhida
quanto aos fundamentos relacionados aos cálculos homologados pelo juízo em sede de liquidação, em razão de preclusão temporal.

2)
A mera alegação de que as hipotecas judiciais registradas por solicitação dos agravados não induz o comprometimento da situação financeira da construtora, pois se referem a unidades habitacionais de apenas um empreendimento, o Edifício Miami Beach, concluído há mais de 10 anos.

3)
Não deve ser levada em consideração oferta futura de garantia do montante executado, a qual se mostra apta, em contrapartida, a demonstrar a possibilidade financeira da empresa.

4)
O argumento da probabilidade de provimento de recurso especial em face do acórdão que deu origem ao título executivo sucumbe diante da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, como bem salientado pelo douto juízo
a quo
.

5)
Não se admite a invocação genérica dos princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa diante do não cumprimento do parágrafo único do art. 805 do CPC, mesmo porque a execução se realiza no interesse do credor.

6
)

Recurso
parcialmente conhecido e des
provido. Agravo interno prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de não conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, a ele negar provimento, julgando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Segundo os agravados, os fundamentos atinentes aos cálculos apresentados na liquidação – homologados pelo juízo (Id. 3026435 – fls. 208/211) - não devem ser conhecidos em razão de preclusão temporal.

De fato, a decisão homologatória, publicada em
08/06/2021
, não restou impugnada pela parte, mesmo após carga dos autos em
17/05/2021
(Id. 3026435 – Id. 212).

Somente em
28/06/2021
a construtora recorrente apresentou pedido de suspensão do feito (Id. 3026449), sob o argumento de que a decisão homologatória deferira a substituição das partes pelo espólio apenas em relação a Armando Valentino Bortoluzzi, além da necessidade de intimação da nova inventariante nomeada.

Logo, escoado o prazo para interposição de agravo de instrumento em
29/06/2021
, afigura-se preclusa a matéria decidida na decisão homologatória.

Registre-se que a sobredita petição não teria o condão de suspender o prazo recursal, nem mesmo se houvesse sido protocolizada dentro do prazo, haja vista que a decisão homologatória já havia regularizado a representação das partes falecidas, inclusive quanto a Zelinda Rosa Bortoluzzi, não se configurando nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do CPC.

Do exposto,
acolho a preliminar a fim de não conhecer
parcialmente do recurso, especificamente quanto a
os
fundamentos relacionados aos cálculos homologados pelo juízo
em sede de
liquidação
.

MÉRITO

Segundo se depreende, trata-se de liquidação de sentença que condenou a construtora recorrente ao pagamento de cláusula penal moratória e lucros cessantes decorrentes da privação do uso e gozo de 09 vagas de garagem do empreendimento Miami Beach, os quais devem corresponder ao valor de mercado para locação.

Homologados os cálculos pelo douto juízo
a quo
(Id. 3026435 – fls. 208/211) e posteriormente determinado o pagamento do montante de R$ 1.018.215,78 (Id. 3026451 – fl. 248), a agravante interpôs o presente recurso, conhecido apenas quanto aos fundamentos de impossibilidade de pagamento do débito em razão de hipotecas judiciais incluídas pelos agravados, alta probabilidade de provimento de recurso especial, futura garantia integral do juízo com bens e necessidade de observância dos princípios da menor onerosidade da execução e preservação da empresa.

Pois bem. Delimitado o objeto recursal, vislumbra-se que, conquanto afirme a impossibilidade de arcar com o pagamento sem prejuízo da viabilidade da atividade empresarial, não há prova segura a respeito.

Isso porque a mera alegação de que as hipotecas judiciais registradas por solicitação dos agravados não induz o comprometimento da situação financeira da construtora, pois se referem a unidades habitacionais de apenas um empreendimento, o Edifício Miami Beach, concluído há mais de 10 anos.

Tampouco deve ser levada em consideração oferta futura de garantia do montante executado, a qual se mostra apta, em contrapartida, a demonstrar a possibilidade financeira da empresa.

Já o argumento da probabilidade de provimento de recurso especial em face do acórdão que deu origem ao título executivo sucumbe diante da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, como bem salientado pelo douto juízo
a quo
.

Por fim, não se admite a invocação genérica dos princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa diante do não cumprimento do parágrafo único do art. 805 do CPC, segundo o qual “
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Vale consignar ainda que a execução se realiza no interesse do credor, na forma do art. 797 do CPC.

Nesse sentido é pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL NOMEAÇÃO À PENHORA REJEIÇÃO PELA FAZENDA POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, em sede de recurso repetitivo (REsp 1337790/PR), que o executado não possui direito subjetivo à aceitação do bem nomeado à penhora, não configurando ilegalidade a rejeição, pela Fazenda, do bem fundada na não observância da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Ficais e no art. 655 do CPC/73, atual art. 835 do CPC/15. II
Não se mostra irrazoável ou violadora do princípio da menor onerosidade a preferência pela penhora em dinheiro pois, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal; é dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
(REsp 1337790/PR). III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024189008311, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL INOCORRÊNCIA EXECUÇÃO FISCAL OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DESRESPEITO À ORDEM LEGAL AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO POSSIBILIDADE DE RECUSA DO PODER JUDICIÁRIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As razões recursais apresentadas pela agravante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juízo a quo ao rejeitar o bem ofertado pela recorrente. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. 2.
Forçoso reconhecer que o processo executivo se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC. Assim, a disposição prevista no artigo 805 do CPC, pelo qual a execução deve ser promovida do modo menos gravoso para o executado, não pode ser um obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional do direito do exequente. 3. Destaca-se, ademais, que o C. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp. nº 1.337.790/PR, ao analisar se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do 'princípio da menor onerosidade' (art. 620 do CPC/1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela 'nomeado' à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC, firmou tese no sentido de que em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/73."
4. No caso em exame, onde a parte executada ofereceu à penhora Letras Financeiras do Tesouro, não se verifica, prima facie, o cumprimento de seu ônus no sentido de demonstrar ser o caso de se excepcionar a ordem de preferência legal, que elenca o dinheiro em seu topo - meio de pagamento por excelência -, sendo certo que ao Judiciário e ao credor interessam a celeridade no pagamento e o fim da execução, e não a sua eternização. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190036267, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço parcialmente do recurso e a ele nego provimento. Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto por

PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA.

contra a r. decisão (fl. 248 – ID 3026451, e fls. 280/281, ID 3026458) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da liquidação de sentença proposta por
ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI E ZELINDA ROSA BORTOLUZZI,
posteriormente sucedido por seus espólios, determinou o pagamento do montante da execução, no valor de R$ 1.018.215,78 (um milhão e dezoito mil e duzentos e quinze reais e setenta e oito centavos).

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, acompanhado do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, proferiu voto no sentido de acolher preliminar para não conhecer de parte do recurso, especificamente quanto aos fundamentos relacionados aos cálculos homologados pelo juízo em sede de liquidação, diante da preclusão temporal, e, quanto ao mérito, negar-lhe provimento, destacando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso especial, e que a execução se realiza no interesse do credor, não evidenciado o comprometimento da situação financeira da devedora, que invocou genericamente o princípio da menor onerosidade.

Diante disso, pedi vista dos autos para melhor examinar a questão.

Compulsando os presentes autos eletrônicos, constata-se que, de fato, a decisão que homologou os cálculos não foi tempestivamente impugnada pela agravante.

Consta do referido
decisum
, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 07/06/2021 (ID 3026449), que:

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por Armando Valentino Bortoluzzi e Zelinda Rosa Bortoluzzi em face de Pacífico Construções LTDA.

Sustentam os requerentes que, em acórdão proferido no julgamento da apelação interposta na ação 0009212-23.2013.8.08.0024, foi imposto à requerida o pagamento aos autores de (i) multa moratória estabelecida na cláusula décima terceira do contrato e (ii) lucros cessantes decorrentes da privação do uso e gozo das vagas em questão, os quais, assim como a cláusula moratória, devem corresponder ao valor de mercado para locação, a ser apurado em sede de liquidação.

Afirmam os requerentes que, foi acostada pela requerida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0007835-75.2017.8.08.0024, avaliação promovida pelo Município de Vitória que apontava o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada vaga do Ed. Miami Beach, em 2017, quantia que, atualizada da data de avaliação (20/04/2017) e acrescida de juros de mora desde a citação (27/03/2013), em 17/12/2019, perfaz R$ 77.894,94.

Utilizando o percentual de 0,5% sobre o montante acima e multiplicando pelo número de vagas não entregues e meses de atraso, concluem os autores que fazem jus à quantia de R$ 638.688,96 (seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 319.344,48 a título de multa contratual e R$ 319.344,48 alusivo a perdas e danos.

Diante disso, postula o requerente a homologação da quantia acima, acrescida dos honorários fixados pelo e. TJES (15%), o que totalizaria a importância de R$ 734.492,30 (setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos) em dezembro de 2019, sem prejuízo das parcelas vincendas a serem pagas “até a data da imissão na posse das referidas vagas ou do pagamento de indenização pela resolução em perdas e danos”.

Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 06/62.

Em impugnação de fls. 72/74, Pacífico Construções LTDA afirma a necessidade de chamar o feito à ordem, para determinar o processamento na forma do inciso II do artigo 509, combinado com o que preceitua o artigo 511 do CPC.

Argui o requerido, que se trata de liquidação provisória e ainda que tanto a sentença quanto o acórdão apontaram que deveria ser apurado o eventual valor pelo preço de mercado ao tempo de sua liquidação. E, mesmo que fosse possível mero cálculo aritmético, em hipótese alguma o valor seria de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Ademais, afirma que o valor venal de cada vaga de garagem com base no espelho do exercício 2020 do IPTU indica a quantia de R$ 15.809,69 (quinze mil, oitocentos e nove reais e sessenta e nove centavos) e em escritura consta o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada vaga de garagem, o que não teria sido contestado pelos autores.

Com a manifestação da requerida vieram os documentos de fls. 75/153.

Em réplica, os requerentes pleiteiam o julgamento antecipado da lide ou, subsidiariamente, que o valor das vagas seja definido por arbitramento.

Em petição de fls. 163/165, a requerida afirma que não houve o trânsito em julgado do processo de nº 0009212-23.2013.8.08.0024, uma vez que resta pendente Recurso Especial. Ademais, reitera o pedido de chamamento do feito à ordem.

Em petição de fls. 195/197, em razão do óbito dos requerentes requer a substituição dos requerentes por seus espólios. Ademais, ratifica os termos de suas petições anteriores e reitera o pedido de julgamento antecipado da lide.

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente, ante a petição de fls. 195/197, defiro o pedido de substituição dos requerentes por seus espólios, representados por sua inventariante, Bárbara Bortoluzzi Emmerich, conforme escrituras de fls. 200/202 e 203/205.

Consoante se depreende dos autos, sustenta a requerida que se trata de liquidação provisória, haja vista a pendência de Recurso Especial. Nada obstante, por verificar que não foi demonstrado nos autos a concessão de efeito suspensivo naquele processo, vislumbro que deve prosseguir a presente liquidação de sentença.

Pois bem. Como relatado, objetiva o requerente a liquidação dos valores discutidos na ação 0009212-23.2013.8.08.0024.

Em consulta ao andamento processual, verifico que em 11 de julho de 2016, proferi sentença para acolher parcialmente os pedidos formulados pelos autores e condenar a requerida: “ i. ao pagamento de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) a título astreintes pela mora no cumprimento da obrigação de realizar a averbação da construção no cartório do Registro Geral de Imóvel; ii. a entregar aos requeridos as 28 vagas de garagem a que fazem jus, em virtude do reconhecimento de ser devido o percentual de 28,58% das vagas de garagem acrescidas e, na impossibilidade de entrega das 8 vagas acrescidas, deverá haver a conversão da obrigação em perdas e danos, no valor equivalente ao valor de mercado das vagas acrescidas, o que, sendo o caso, deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença”.

Interposto recurso de Apelação (nº 0009212-23.2013.8.08.0024), a e. Segunda Câmara Cível, resolveu “em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por maioria de votos, conhecer dos recursos e a eles dar parcial provimento, para condenar Pacífico Construções Ltda ao pagamento de lucros cessantes e multa moratória em relação às 09 vagas contratualmente previstas que deixaram de ser entregues e fixar os honorários em conformidade com o CPC/15”.

Opostos Embargos de Declaração, a e. Segunda Câmara Cível negou-lhes provimento.

Após, foi interposto Recurso Especial, pendente de julgamento, conforme se infere de consulta ao andamento do processo.

Pois bem.

Consoante se extrai de trecho do julgamento do Recurso da Apelação, ao reconhecer a necessidade de acolher parcialmente o recurso para condenar a construtora requerida ao pagamento de lucros cessantes e multa moratória em relação às 09 vagas de garagem contratualmente previstas, que deixaram de ser entregues, o Exmo. Sr. Desembargador Relator fixou os seguintes parâmetros:

“
Assim, considerando a mora da construtora na imissão dos autores do segundo apelo na posse de 09 das 20 vagas inicialmente avençadas, evidencia-se a ilicitude da conduta, restando aferir as consequências.

Com efeito, em razão do descumprimento de parcela das obrigações assumidas pela incorporadora, está caracterizado inadimplemento parcial, circunstância que caracteriza a natureza moratória da cláusula penal, admitindo-se a cumulação com a obrigação principal.

Especificamente quanto à multa prevista em cláusula penal moratória, confira-se a redação pela cláusula décima terceira do contrato firmado em setembro de 2005:

“
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – No caso de descumprimento das obrigações assumidas, notadamente quanto à entrega das unidades aos outorgantes, livres e desembaraçadas de ônus, a outorgada ficará obrigada ao pagamento de multa moratória por mês ou fração de atraso na conclusão do edifício, correspondente ao valor de mercado para locação do mesmo número de apartamentos, lojas e vagas de garagem dados em promessa de permuta, com as mesmas características e localização dos devidos aos outorgantes, calculados à época da ocorrência” (fl. 76).

Nesse contexto, deve ser apurado em liquidação de sentença a multa moratória devida, com base no valor de mercado para locação de cada vaga, nos termos da supratranscrita cláusula contratual.

Ademais, entende o Tribunal da Cidadania que, “havendo descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é perfeitamente possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel, pois apresentam natureza diversa, uma moratória e a outra compensatória, razão pela qual não há que se falar em bis in idem” (AgInt no REsp 1610303/SE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018).

Sendo assim, deve a primeira recorrente arcar, ainda, com os lucros cessantes decorrentes da privação do uso e gozo das vagas em questão, os quais, assim como a cláusula penal moratória, devem corresponder ao valor de mercado para locação, a ser apurado em liquidação.

Realmente, tem-se como termo inicial da multa moratória e dos lucros cessantes a entrega do empreendimento (01/06/2012), devendo incidir juros partir da citação e correção monetária a partir de cada vencimento, até a data da imissão na posse das referidas vagas ou do pagamento de indenização pela resolução em perdas e danos[...] (destaquei)”.

À luz dos parâmetros fixados pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, postulam os requerentes, sejam homologados os cálculos por eles apresentados, que considerou para fins de valor do imóvel a avaliação promovida pelo Município de Vitória que apontava o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada vaga do Ed. Miami Beach, em 2017, quantia que, atualizada da data de avaliação (20/04/2017) e acrescida de juros de mora desde a citação (27/03/2013), em 17/12/2019, perfaz R$ 77.894,94.

Utilizando àquele parâmetro como valor atualizado do imóvel, sustentam os requerentes que a locação mensal das vagas de garagem corresponde ao percentual de 0,5% sobre o valor atualizado dos imóveis, de acordo com entendimento jurisprudencial que alega ser majoritário.

A requerida, por sua vez, discorda que o valor das vagas de garagem corresponda à R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), afirmando que o valor venal de cada vaga de garagem com base no espelho do exercício 2020 do IPTU indica a quantia de R$ 15.809,69 (quinze mil, oitocentos e nove reais e sessenta e nove centavos) e em escritura consta o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada vaga de garagem, o que não teria sido contestado pelos autores.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, entendo que as alegações apresentadas pelos requerentes merecem ser acolhida.

É que, primeiro, quanto ao valor dos imóveis – vagas de garagem – vislumbro que assiste razão à tese apresentada pela parte requerente. Isso porque, os Tribunais Pátrios, realmente, têm entendimento firme de que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor real da venda do imóvel ou seu valor de mercado, sendo que referido valor não se identifica necessariamente com a base de cálculo do IPTU.

(...)

No caso, conforme se infere dos documentos que acompanham a petição inicial, notadamente de fl. 62, no Processo Administrativo 2033301/2017 a Gerente de Administração Tributária da SEMFA/GAT homologou o valor da guia de ITBI, que considera o valor da garagem de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Diante disso, a despeito do referido valor não corresponder àquele utilizado no espelho do IPTU ou do que consta na escritura, vislumbro, em observância ao entendimento jurisprudencial prevalecente, que o valor da base de cálculo do ITBI corresponde ao valor de mercado das vagas de garagem.

Sendo assim, entendo acertada a primeira premissa utilizada pelo requerente.

No tocante ao valor de locação do imóvel, forçoso reconhecer, que também merece ser acolhida a tese do requerente.

Isso porque, prevalece nos Tribunais Pátrios o entendimento de que o valor de locação dos imóveis no mercado imobiliário corresponde a 0,5% do valor do imóvel.

(...)

Diante disso, por entender que o percentual utilizado pelos requerentes corresponde àquele fixado pelos Tribunais Pátrios para fins de locação mensal de imóvel decorrente de descumprimento contratual, vislumbro que os parâmetros utilizados pela requerente correspondem ao que os Tribunais Pátrios entendem por “valor de mercado para locação”.

Nessa perspectiva, pelas razões expostas, homologo os cálculos apresentados pelos requerentes.

(...).

A decisão que deferiu a sucessão processual de ambos os requerentes por seus espólios, e homologou os cálculos, foi considerada publicada no dia 08/06/2021 (ID 3026449), sendo que o advogado da agravante fez carga dos autos no dia subsequente, primeiro dia do prazo recursal (fl. 218 dos autos de origem, ID 3026449), e peticionou no dia 28/06/2021 (fls. 219/222 dos autos de origem, ID 3026449), pleiteando suspensão do processo na origem, por apontada necessidade de regularização do polo ativo,
d
eixando de interpor o recurso cabível
perante esta Corte competente
.

Porém, a sucessão processual se deu regularmente, pois ambos os inventários iniciaram-se extrajudicialmente, com nomeação da primeira inventariante, por meio de escrituras públicas, firmadas por todos os herdeiros maiores e capazes, em 07/08/2020 (fls. 200/205 dos autos de origem, ID 3026333), logo após homologada a desistência do requerimento de inventário judicial pela mesma inventariante, diante do falecimento do cônjuge virago supérstite e da opção dos herdeiros pela via extrajudicial (fls. 229/233).

A propositura de inventário cumulativo judicial, com nomeação de outra inventariante, deu-se posteriormente (fls. 223/227 dos autos de origem, ID 3026449 e ID 3026450), e, embora houvesse necessidade de regularização da representação dos espólios, não se trata de causa de suspensão do processo, e, por conseguinte, do prazo recursal.

Observa-se que, na sequência, em 07/07/2021, os requerentes/agravados destacaram que a substituição da inventariante não é causa de suspensão, colacionando aos autos o termo de inventariante respectivo, assinado eletronicamente em 21/05/2021 (fls. 238/240, ID 3026450 e ID 3026451), assim como o instrumento de procuração (fls. 541), pleiteando, em petição subsequente, o pagamento do crédito exequendo, conforme decisão anteriormente homologada (fl. 244, ID 3026451), que foi deferido pelo julgador de origem, por meio da decisão ora agravada (fl. 248, ID 3026451).

Na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela requerida, ora agravante, o julgador de origem deixou assentado que:

Em que pese o inconformismo da parte requerida, verifico que a substituição processual foi deferida para ambos os autores, não tendo passado desapercebido o óbito, tanto de ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI quanto de ZELINDA ROSA BORTOLUZZI, inexistindo irregularidade a ser sanada, neste momento.

Isso fica claro na decisão, especificamente à fl. 208-v, que deferiu a substituição processual e ainda indicou separadamente as duas escrituras públicas de nomeação de inventariante, demonstrando que a substituição foi de ambos os autores. Para não deixar mais dúvidas, cito o trecho da decisão em que faço menção:

“
Inicialmente, ante a petição de fls. 195/197, defiro o pedido de substituição dos requerentes por seus espólios, representados por sua inventariante, Bárbara Bortoluzzi Emmerich, conforme escrituras de fls. 200/202 e 203/205”.

Por conseguinte, ressalto que não havia a substituição da nomeação da inventariante à época da decisão, proferida em 12/05/2021.

Isso porque, a Sra. Barbara foi substituída como inventariante pela Sra. Ada na decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES em 21/05/2021, data posterior, inexistindo, naquela época, portanto, qualquer vício. Posteriormente, em razão da alteração da representação dos espólios, há que ser realizada a alteração da representação dos espólios nestes autos.

Em atenção a isso, verifico que a parte autora, representada pela Sra. Ada, ratificou o que fora feito pela Sra. Barbara e já juntou procuração. Assim, defiro o pedido de substituição dos requerentes por seus espólios, representados por sua atual inventariante, ADA ELIZA BORTOLUZZI.

No caso, não há necessidade de suspensão do processo, uma vez que a alteração do polo ativo já foi efetivada de maneira satisfatória.

Por conseguinte, em razão da ausência de manifestação deste Juízo acerca da tese do requerido, determino a renovação da intimação ao pagamento, consoante despacho de fls. 248 e após, em caso de ausência de pagamento voluntário, avaliarei os pedidos de penhora dos bens indicados à fl. 256.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração como mera petição e defiro o pedido de substituição dos requerentes por seus espólios, representados por sua atual inventariante, ADA ELIZA BORTOLUZZI.

(...).

A questão relativa à homologação dos cálculos ficou, portanto, superada, diante da ausência de recurso tempestivamente interposto, sendo interessante registrar que o pedido recursal é para
“realização de perícia técnica para apurar o suposto débito”,
como se ainda pendente discussão quanto à liquidação, que está preclusa
.

Não foi praticado nenhum ato constritivo que justifique a discussão, nessa fase, em relação à menor onerosidade da execução e à preservação da empresa.

A agravante mencionou esses princípios no arrazoado objetivando a suspensão da determinação do pagamento, mediante oferta de garantia, sendo que essa matéria sequer foi objeto de discussão na origem, em que também não foi examinado o pedido de penhora dos exequentes, diante da renovação da determinação de pagamento, após rejeitado o pedido do executado de suspensão da execução.

Por derradeiro, registra-se que o cumprimento provisório da sentença é admitido quando esta for impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos exatos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, como no caso concreto.

Nesse contexto, acompanho integralmente a conclusão do eminente relator, no sentido de conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY